Tribunal: TJDFT
Processo: 0751025-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FRAUDE. DESBLOQUEIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, em execução de título extrajudicial, manteve a penhora de valor aproximado de R$ 2.000,00, depositado em conta poupança do agravante, apesar da alegação de impenhorabilidade legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a penhora realizada sobre valores depositados em conta poupança, em montante inferior a 40 salários-mínimos, pode ser mantida diante da existência de movimentações frequentes e da ausência de indícios de fraude ou má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC autoriza a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, sendo recorrível o ato impugnado.
4. O art. 833, X, do CPC assegura a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, com o objetivo de garantir o mínimo existencial do devedor.
5. A simples movimentação atípica da conta poupança, caracterizada por débitos e créditos frequentes, não é suficiente para descaracterizar sua natureza de reserva econômica nem para afastar a proteção legal.
6. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que, ausentes indícios de fraude ou má-fé, não se admite a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.
7. A documentação acostada comprova que o bloqueio incidiu sobre conta poupança, com movimentações compatíveis com despesas ordinárias, sem qualquer indício de ocultação patrimonial.
8. O valor constrito é reduzido e destinado à subsistência do agravante, não havendo fundamento jurídico para afastar a impenhorabilidade legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A quantia depositada em conta poupança é impenhorável até o limite de 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC. A movimentação atípica da conta poupança, por si só, não caracteriza fraude nem autoriza a mitigação da impenhorabilidade legal.
2. Ausentes indícios de má-fé ou ocultação patrimonial, impõe-se o desbloqueio de valores penhorados em conta poupança destinados à subsistência do devedor.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, parágrafo único, e 833, X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.598.754/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024; STJ, AgInt no REsp no 2.155.756/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 25.11.2024, DJEN 29.11.2024.